Tribunal: TJDFT
Processo: 0705546-08.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0705546-08.2019.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) AGRAVANTE: AMIR MIGUEL DE SOUZA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Chamo o processo à ordem. Conheço do agravo interno (id 21066027 ) a título de pedido de reconsideração e, neste passo, entendo que se faz necessária a revogação da decisão ora revista, de nossa lavra (id 20316608), por verificar aparente equívoco na negativa de seguimento do recurso extraordinário interposto. Com efeito, foi negado seguimento ao recurso extraordinário sob fundamento de inexistência de demonstração da repercussão geral da matéria. O núcleo do inconformismo do agravante/recorrente residia (e reside) na violação dos artigos 5o, caput e incisos II, XXXV, XXXIX e LV, 22, inc. XI, e 37, caput, da Constituição Federal. Afirma haver repercussão geral da matéria, em razão de eventual inconstitucionalidade dos arts. 165, 165-A, 277, § 3, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), por ofensa aos princípios da não autoincriminação, da individualização da pena, e da razoabilidade e da proporcionalidade. Pois bem. Gizados os lindes da temática jurídica, o fato é que a matéria ventilada encontra subsídio no reconhecimento de repercussão geral pela Corte Suprema, no Recurso Extraordinário 1.224.374 (tema 1.079), conforme transcrição abaixo: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECUSA DO CONDUTOR DO VEÍCULO À REALIZAÇÃO DE TESTE DE ALCOOLEMIA. ETILÔMETRO. BAFÔMETRO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 165-A DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. TEMAS CONSTITUCIONAIS A SEREM APRECIADOS NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.103. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” Por conseguinte, para se evitar eventual prejuízo processual, revogo a decisão de nossa lavra (ID 20316608) e, diante da repercussão geral reconhecida pela Suprema Corte, a suspensão do processo é medida que se impõe em razão de expressa determinação legal do art. 1.030, inciso III, do NCPC, até o final julgamento do recurso extraordinário paradigma de no 666.094/DF. Intimem-se. Brasília, 3 de dezembro de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito